Tribunal: TJDFT
Processo: 0048294-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048294-60.2013.8.07.0001 RECORRENTES: ABELARDO FROTA E CYSNE NETO e OUTROS RECORRIDOS: BRUNO DA SILVA CALARCO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPREITADA. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAR A OBRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. 2. A despeito de o engenheiro ter assinado a ART, está comprovado que não assumiu a responsabilidade de acompanhar a obra e, consequentemente, não pode ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes de erros na execução da construção. 3. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido quando comprovado nos autos que a paralisação da obra decorreu de erros na execução da obra. 4. A deterioração do imóvel, resultante de erros na execução da obra, não pode ser atribuída ao proprietário contratante. 5. A prorrogação tácita do prazo de entrega da obra não exime o contratado do pagamento de indenização por lucros cessantes, quando comprovado que a rescisão do contrato decorreu de defeitos na execução da obra. 6. Apelação do Autor e do Réu conhecidas, mas não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, caput, e § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão vergastado deveria ter fixado os honorários sucumbenciais pelo valor da causa e não, pelo da condenação. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que aos recorrentes sejam incumbidos os ônus sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao artigo 85, caput, e § 2o, inciso IV, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorridos aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027